Tribunal: TJBA
Processo: 8032259-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032259-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Advogado(s): MARCELO MIGLIO AGRAVADO: WIANE BARRETO OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO EXECUTIVA. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Remaza Administradora de Consórcio Ltda. contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que indeferiu pedido de arresto de bens da executada Wiane Barreto Oliveira, sob o fundamento de ausência de esgotamento de tentativas de citação. A agravante sustenta que houve tentativas frustradas de localização da devedora e pleiteia a concessão de arresto executivo para resguardar a efetividade do crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de arresto executivo, via sistema SISBAJUD, após frustradas as tentativas de citação do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O arresto executivo, previsto nos arts. 830 e 854 do CPC, tem por finalidade assegurar a efetividade da execução, autorizando a constrição de bens após frustradas as tentativas de localização do devedor. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há necessidade de exaurimento das tentativas de localização da devedora, não encontrada para citação, para a realização do arresto eletrônico. 3. A decisão agravada contraria os princípios da celeridade, da efetividade da execução e da razoável duração do processo, ao obstar medida que visa garantir a satisfação do crédito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: É admissível o arresto executivo na modalidade eletrônica, via SISBAJUD, quando frustrada a tentativa de localização do devedor, ainda que não esgotadas todas as diligências citatórias. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 830, 854; CF/1988, art. 5º, incisos XXV e LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 23.11.2010; STJ, REsp 1.822.034/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 21.06.2021; STJ, AgInt no REsp 1.893.462/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 16.08.2021; TJGO, AgInt 5485262-49.2022.8.09.0006, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, j. 19.09.2022. Vistos, relatados e discutidos o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032259-23.2025.8.05.0000, figurando como agravante, REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, e agravado, WIANE BARRETO OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto, pelas razões contidas no voto condutor, para reformar a decisão primeva, para deferir o pedido de arresto executivo, via sistema SISBAJUD, em relação à executada/agravada, nos termos do art. 830 e 854 do CPC. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 09